Tribunal: TJPA
Processo: 0806137-37.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806137-37.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MIRAMNY SANTANA GUEDELHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO RECORRENTE A FIM DE GARANTIR FUTURO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALOR DE NATUREZA ALIMENTAR E DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO NCPC.
PREVISÃO QUE ESTENDE ÀS DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
MIRAMNY SANTANA GUEDELHA
visando à reformada da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, proc. nº 0004347-94.2019.8.14.0018, intentada pelo Ministério Público Estadual, deferiu parcialmente o pedido formulado pelo representante do
Parquet
e determinou o bloqueio dos valores em conta bancária, via BacenJud, bloqueio de veículos automotores, via RenaJud, e bloqueio de bens imóveis por meio da central nacional de indisponibilidade de bens.

Em suas razões (Id. 1989531, págs. 01/20), relata o agravante que em seu desfavor o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública por Ato Improbidade Administrativa requerendo o afastamento liminar de suas funções e o bloqueio judicial de seus bens.

Fala o agravante que em decisão interlocutória foi indeferido o pedido de afastamento de suas funções, porém houve o deferimento do pedido de bloqueio judicial visando a indisponibilidade dos bens, por meio de bloqueio dos valores em conta bancária, via BACENJUD, bloqueio de veículos automotores, via RENAJUD, e bloqueio de bens imóveis por meio de central nacional de indisponibilidade de bens.

Defende que o bloqueio de conta bancária acabou atingindo todas as suas contas bancárias, incluindo poupança e conta salário.

Aduz a impossibilidade de bloqueio de conta poupança e de conta salário em Ação de Improbidade Administrativa, pois os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, assim como a remuneração do trabalho é impenhorável, conforme dicção do art. 833, IV e X do NCPC.

Cita entendimentos doutrinários e jurisprudências que entende serem favoráveis à tese exposta.

Sustenta o recorrente excesso da decisão interlocutória proferida, visto que o bloqueio judicial determinado não poderia atingir o patrimônio dos requeridos, uma vez que não foram beneficiados direta ou indiretamente pelos supostos pagamentos irregulares, mas sim a empresa Base Contabilidade que nem sequer consta no rol dos acusados.

Aduz a presença dos requisitos
periculum in mora
e
fumus boni juris
, visto que a constrição de sua remuneração se mostra indevida, conforme o ordenamento jurídico, bem como o perigo da demora da decisão, posto que a constrição comprometera seriamente a sua subsistência e de sua família.

Postula o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja procedido o desbloqueio de suas contas correntes, com a devolução do numerário depositado em seu favor nas contas do Banco do Brasil, Banpará e Caixa Econômica Federal, além do desbloqueio do veículo automotor em seu nome.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 2382293).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 2623965).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id nº 3227301).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que devidamente tempestivo, preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis que, nos autos da Ação de improbidade Administrativa, proc. nº 0004347-94.2019.8.14.0018, intentada pelo Ministério Público Estadual, deferiu parcialmente o pedido formulado pelo representante do
Parquet
e determinou o bloqueio dos valores em conta bancária, via BacenJud, bloqueio de veículos automotores, via RenaJud, e bloqueio de bens imóveis por meio da central nacional de indisponibilidade de bens, cuja finalidade consiste em assegurar futuro ressarcimento ao erário em caso de condenação.

Por sua vez, o agravante busca a reforma da decisão sob o fundamento de impenhorabilidade de conta salário e conta corrente no valor de até 40 (quarenta) salários mínimos e pleiteia o desbloqueio dessas contas e o desbloqueio do seu veículo automotor de sua propriedade.

Sabe-se que a característica essencial do procedimento referente à ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados ao Erário, tendo em vista o princípio da supremacia do interesse público, sendo admitido, na espécie, que o juiz que receba a causa, verificando a existência do requisito do
fumus boni iuris
, conceda liminar decretando a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo no sentido de afastar o gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se, para tal, do poder geral de cautela, tudo de acordo com as disposições expressas na Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

Pois bem, quanto à decretação de indisponibilidade de bens em ações que tratam sobre improbidade administrativa, reza a Constituição da República em seu artigo 37, § 4º que:

“Art. 37 (...)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível". (grifou-se).

Da mesma forma, a Lei de Improbidade Administrativa também prevê acerca da indisponibilidade de bens em seu artigo 7º, parágrafo único que:

"Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito"

Trata-se, portanto, de medida que visa a assegurar a eficácia de sentença que julgar procedente o pedido, evitando que o patrimônio daquele tido como ímprobo seja reduzido ao estado de insolvência.

No que tange aos requisitos para a concessão de indisponibilidade de bens em ação de improbidade, o artigo 7º da Lei nº 8.429/92 estabelece que a medida pode ser decretada sempre que ocorrer lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. Também deve ser identificada a probabilidade do direito, de modo que há de haver idoneidade das provas colhidas, a gravidade do ato e a possível possibilidade de condenação, ou seja, revela-se necessário necessária a existência de fortes indícios de responsabilidade do promovido pela prática de ato de improbidade que causa prejuízo aos cofres públicos.

Cumpre salientar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.366.721/BA, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa, que "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa".

No caso, consoante se infere da peça vestibular, o agravante Miramny Guedelha, na qualidade de Controlador-Geral do Município de Curionópolis, exarou parecer favoráveis à contratação da empresa Base Contabilidade EIRELI mesmo diante de inúmeras ilegalidades formais e materiais no procedimento de inexigibilidade de licitação.

Os fatos deduzidos na peça preambular encontram capitulação legal na Lei Específica de Improbidade Administrativa, mais especificamente no seu artigo 10, incisos I e VIII, merecendo trato percuciente em virtude da relevância inquestionável e indisponível do bem que se pretende reparar, qual seja, o patrimônio público. Eis o teor da norma citada:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei;

(...)

VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente.

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, mostra-se possível a decretação de indisponibilidade dos bens dos envolvidos de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, posto que nessa fase processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

Insta consignar, também, que a referida medida de indisponibilidade não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da possibilidade de reversão do provimento judicial que a concede.

Desse modo, mostra-se, em tese, cabível a constrição judicial via BACENJUD e RENAJUD, conforme deferido pelo juiz de origem.

Cumpre, contudo, registrar uma exceção a essa regra, que consiste na impenhorabilidade descrita no artigo 833, IV, do NCPC, que prevê não ser possível a constrição que recaia sobre “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, assim como a impenhorabilidade da caderneta de poupança.

Como se sabe, conforme a dicção do artigo 835, I, do CPC/2015, o dinheiro ocupa posição preferencial no rol de bens passível de penhora, entretanto, no mesmo diploma legal, o artigo 833, X, do NCPC, consta que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” não será passível de constrição.

Seguindo a norma mencionada, observa-se que a medida de indisponibilidade de bens deve recair sobre a totalidade do patrimônio da parte executada à qual é imputada a dívida, estando excluídos, entretanto, volta-se a ressaltar, os créditos da caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, de maneira que, recaindo a constrição sobre parcelas impenhoráveis, deve haver a sua liberação.

Sendo assim, restando claro que a lei considera impenhorável os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, surge descabido a constrição que tenha ocorrido na conta poupança do agravante até esse patamar.

Mas não só em relação a valores constritos depositados em conta poupança.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) é possível ao devedor para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (Resp. 1340120 /SP. Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão. j 18/11/2014).

Corroborando esse entendimento, colaciona-se a seguir outros precedentes do mesmo STJ, “verbis”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.

1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I -

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -

A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.

283 do Supremo Tribunal Federal.

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1858456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS.
CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDAD
E.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O
Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) (grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)"
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2º do art. 833 do CPC/2015 é de que "
deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador:
50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).

3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE
.

1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.

3
. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.

4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1795956/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019) (grifei)

Sendo assim, entendo que o pleito do agravante deve ser acolhido em parte, especialmente pelo fato dos contratempos que os bloqueios indevidos poderão causar à vida financeira do recorrente.

Seguindo a norma mencionada, entendo que a medida de indisponibilidade de bens deve recair sobre a totalidade do patrimônio do réu ao qual é imputada a prática, contudo, deve ser excluídos desse bloqueio os créditos de natureza alimentar e da caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida, determinar o desbloqueio da remuneração e da conta poupança do ora recorrente até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/05/2021